Tribunal: TJDFT
Processo: 0743016-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0743016-56.2021.8.07.0001 APELANTE: MARINHO CARVALHO APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DESPACHO Ao apelante-autor para que se manifeste sobre a eventual existência de inovação recursal quanto às alegações relacionadas à inexistência dos débitos, arts. 10 e 933 do CPC. P. I. Brasília - DF, 5 de julho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora